Tribunal: TJDFT
Processo: 0742619-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742619-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A AGRAVADO: SAVIO CASTRO BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 64852582) interposto por PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S.A. em face de SAVIO CASTRO BARBOSA, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, na ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores n. 0735514-61.2024.8.07.0001, deferiu parcialmente o arresto do valor equivalente a R$ 44.913,63 (quarenta e quatro mil novecentos e treze reais e sessenta e três centavos) de ativos financeiros mantidos pela Agravante, no sistema financeiro nacional, via SISBAJUD, nos termos seguintes (ID 64806491): Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório. Alega a parte requerente que firmou contrato de investimento com as requeridas. O autor realizou o aporte de R$ 52 mil (cinquenta e dois mil reais), por meio de duas transferências bancárias (20/3/2023 – ID 208570405 e 21/3/2023 – ID 208570404) à PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A para aquisição de debêntures. Aduz que auferiu lucro, no entanto, permaneceu investido o montante de R$ 44.913,63 (quarenta e quatro mil novecentos e treze reais e sessenta e três centavos). Afirma que, em maio de 2024, o assessor de investimentos da parte autora informou que as requeridas vinham descumprindo os prazos de devolução dos valores investidos. Em 31/5/2024, o autor solicitou o resgate parcial do investimento, no entanto “as empresas Rés jamais deram qualquer retorno à solicitação, aumentando ainda mais a suspeita de má administração do investimento” (ID 208573845 – p. 4). Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, deduziu pleitos de urgência, nos seguintes termos: “a) A concessão da tutela cautelar de urgência para realização de bloqueio de ativos e bens das empresas requeridas e as que participem do mesmo grupo econômico, por meio do sistema BacenJud, Renajud e Infojud, no importe de R$ 44.913,63 (quarenta e quatro mil, novecentos e treze reais e sessenta e três centavos), para garantir o recebimento do valor desembolsado pela parte Autora, acrescido de rendimentos juros e correção monetária, até a data do efetivo pagamento. b) Na hipótese de não serem localizados bens das empresas requeridas, então que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica e o imediato bloqueio de ativos e bens dos sócios das empresas requeridas, por meio do sistema BacenJud, Renajud e Infiojud, no importe de R$ 44.913,63 (quarenta e quatro mil, novecentos e treze reais e sessenta e três centavos). c) Seja deferida tutela de urgência para determinar a rescisão do contrato com a imediata restituição dos valores aportados, acrescidos dos rendimentos, juros e correção monetária;” (ID 208570398, p. 13) Eis o necessário. D E C I D O. Preliminarmente, constato que a causa de pedir afirma a existência de relação jurídica de direito material estabelecida entre o requerente e a PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A. Em relação às demais pessoas jurídicas, apenas o curso do feito indicará a (in)existência de relação jurídica entre elas, a ponto de gerar em seu desfavor eventual obrigação de indenizar. Ultrapassado o tema preliminar, acentuo que, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, conquanto o Código de Processo Civil 2015/2016 não delineie, em capítulo próprio, os requisitos para a concessão de medida cautelar de arresto, ao contrário do revogado Código de Processo Civil de 1973 (art. 813 e seguintes), doutrinariamente, suas bases persistem, em boa medida, as mesmas; sobretudo no atinente à sua natureza essencialmente cautelar. No caso dos autos, a documentação acostada revela que o requerente verteu valores em favor da PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A, segunda requerida. No caso em apreço, o documento de ID 208570403, e-mails trocados entre as partes, comprovam que o autor realizou contrato de intermediação com o GPC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A para prestação de serviços financeiros. Compulsando os autos, ainda vislumbro a alegação de que os negócios jurídicos realizados com a requerida se enquadrariam no que usualmente se denomina “pirâmide financeira”, consoante reiteradas demandas judiciais que têm curso nesta Casa de Justiça. Tenho, por todo o exposto, por presente a Probabilidade do Direito. O Risco ao Resultado Útil do Processo e o Perigo de Dano derivam das várias demandas judiciais que vêm sendo distribuídas por diversos investidores, neste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cenário que reduz sobremaneira a chance de obtenção de algum recurso. No atinente ao valor perseguido – R$ 44.913,63 (quarenta e quatro mil novecentos e treze reais e sessenta e três centavos) –, tenho-o como equivalente àquele montante vertido, acrescido de juros e correção monetária. Caso haja cláusulas penais para hipótese de resilição, incumbirá aos requeridos ventilá-las em suas peças de resposta, para posterior adequação do valor pelo Juízo, na hipótese de procedência. No que tange aos demais pedidos de penhora, além do arresto na via do BACENJUD, tenho que cada um deles pressuponha o insucesso das iniciativas que as antecederam. Lembro, ainda, que o feito ainda dá seus primeiros passos e a adoção de medidas constritivas mais profundas exige a submissão dos fatos e fundamentos da inicial à garantia constitucional ao devido processo legal e seus consectários – contraditório e ampla defesa –, alguns dos quais possíveis apenas em fase de cumprimento de sentença. Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito de tutela de urgência para ARRESTAR o valor equivalente a R$ 44.913,63 (quarenta e quatro mil novecentos e treze reais e sessenta e três centavos) de ativos financeiros mantidos pela PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A, no sistema financeiro nacional, via SISBAJUD. Neste ato, promovo o arresto por meio do sistema SISBAJUD, conforme documentos que secundam esta Decisão. No mais, CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos para ciência dos termos desta Decisão antecipatória e para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Cuidando-se de litisconsórcio passivo, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas de juntada (art. 231, § 1o, do CPC). Ressalto não se aplicar a dobra do prazo prevista no art. 229 do CPC, na hipótese de feito que tem curso em autos eletrônicos, por força do § 2o do mesmo dispositivo. Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. O Agravante alega que a ação tramitando na origem versa sobre pedido de rescisão contratual cumulada com restituição de valores movida pelo Agravado, afirmando que o contrato não fora cumprido. Afirma que o Agravado que realizou um aporte, em favor da Agravante, no valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), em duas transferências, nos dias 20/03/2023 (R$ 30.000,00) e 21/03/2023 (R$ 22.000,00), dando notícia de que a aplicação acima trouxe rendimentos e benefícios ao Agravado, que sacou parte dos valores, remanescendo um valor investido de R$ 44.913,63 (quarenta e quatro mil, novecentos e treze reais e sessenta e três centavos). O Agravante também afirma que o Agravado pediu o resgate parcial do investimento em debêntures sem carência, no dia 31 de maio de 2024, além de ter formalizado pela TRIESTOR, em tese, em face de descumprimento do prazo de devolução. Ainda alega que o fundo de investimento tem perspectivas de ganhos, mas também de perdas, sendo do conhecimento geral que as debêntures, como qualquer aplicação financeira do tipo, oferecem riscos ao investidor, sendo reconhecido pelo próprio Agravado a ciência acerca dos riscos inerentes à operação. Entende que a simples ocorrência de dano não atrai a responsabilidade de ressarcir sem a existência de nexo causal com ato ilícito, bem como a ciência do investidor deve ser levado muito em consideração. O Agravante requer a concessão de efeito suspensivo, com a finalidade de evitar a realização de atos executórios nos autos principais considerando o fato de que o juízo se encontra garantido. Argumenta que inexiste documentação sem exigibilidade, certeza e liquidez. No mérito, pede o provimento do recurso. As custas de preparo foram recolhidas (ID 65159332). Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas recursais foram recolhidas (ID 65159332). É o relatório. DECIDO. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Primeiro, porque a medida de arresto, dada sua natureza, foi realizada em face do malogro de reiteradas diligências, sobretudo BACENJUD (ID 64852603), apontando, inclusive, indiciariedade em relação à natureza da operação dentro de um contexto mais amplo da denominada “pirâmide financeira”. Segundo, não existe risco oponível, por agora, à Agravante, tendo em vista que o arresto supõe apenas apreensão, e não constrição imediata e transferência de valores, sendo uma medida de cautela diante da notícia dos autos em relação à moção de desconfiança do Agravado em relação à Agravante. Com isso, não existem elementos concretos que permitam aferir dano grave, de difícil ou impossível reparação à Agravante, já que opera no mercado e, por certo, dada sua natureza, igualmente trabalha com planejamento de risco. De mais a mais, não colacionou documento algum, seja extrato ou planilha, que demonstre, de plano e pronto, prejuízo com a medida que, inclusive, é reversível. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. INDEFIRO o pedido para que todas as publicações pela imprensa oficial sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO BRIGANTI, OAB/SP no 165.367, tendo em vista a sistemática do PJE. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de outubro de 2024 13:51:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador